Tribunal: TJDFT
Processo: 0708351-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se constata o cabimento da conversão em perdas e danos de uma obrigação de fazer, vindicada pela parte ora agravante, tendo em vista que a aludida obrigação consiste na devolução de “cópias do RG, CPF, contracheque, CTPS e comprovante de residência da agravante e de seu filho”
2. Ainda que não se tratasse de “cópias”, caberia à autora/exequente, ora agravante, demonstrar quais foram suas perdas e danos, decorrentes da não devolução dos referidos documentos originais, para que se pudesse arbitrar um valor para fins de da conversão ora vindicada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.